Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711112-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em face do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de Ação Monitória proposta por EMSA – EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, em face de ALÚMI PUBLICIDADES LTDA, ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. O juízo suscitado, Juízo 15a Vara Cível de Brasília, aduz escolha aleatória no ajuizamento da ação, pois a parte autora tem sede na cidade de Aparecida de Goiânia-Go, com filial em Brasília, SHIS, QL 10, Pontão do Lago Sul, e a parte ré está localizada no Guará. Ressalta a regra de que o foro competente para julgar a ação é o do domicílio do réu e que se deve atentar ao disposto do § 5o, art. 63 do CPC, que estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, caso em que a competência deve ser declinada. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Guará, enuncia que (i) não se trata de juízo aleatório, pois o dano ocorreu na região da Circunscrição de Brasília; (ii) a competência é relativa e não se declina de ofício, devendo verificar a prevenção e o Juiz Natural; (iii) deve ser observada a cláusula de eleição de foro. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. DISTINGUISHING. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com as alterações ultimadas pela Lei n. 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, justificando, pois, o declínio de competência de ofício. 2. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. Maioria.. (Acórdão 1977265, 0747627-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Vara Cível do Guará, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital